Tribunal: TJSP
Processo: 2111933-70.2025.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Procedimento Investigatório Criminal – Procurador de Justiça – Apuração de delito tipificado no art. 331 do Código Penal - Crime de desacato – Designação de audiência para apresentação de transação penal pelo Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo – Aceitação da proposta pelo requerido – Acordo homologado.